Tribunal: TJSP
Processo: 1001150-88.2017.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA. Contratação direta de posto de combustível para abastecimento da frota municipal, de 2009 a dezembro de 2014 (durante o mandato de dois e então Prefeitos), sem quaisquer formalidades previstas em lei. Pretensão do Ministério Público à condenação dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa previsto

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA. Contratação direta de posto de combustível para abastecimento da frota municipal, de 2009 a dezembro de 2014 (durante o mandato de dois e então Prefeitos), sem quaisquer formalidades previstas em lei. Pretensão do Ministério Público à condenação dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, da Lei no 8.429/1992, nos termos do art. 12, II, da mencionada lei. Pedido subsidiário de condenação com fulcro no art. 11, I, da Lei no 8.429/1992, nos termos do art. 12, III, da LIA. R. sentença de procedência.
PRELIMINARES. Prescrição, inépcia da inicial, carência da ação e impossibilidade jurídica do pedido. AFASTAMENTO.
MÉRITO. Ausência de procedimento de licitação ou procedimento prévio para dispensa ou inexigibilidade de licitação, previstos na Lei no 8.666/1993. Providência que visa evitar a ocorrência de fraudes e de prejuízo ao erário.
No caso em tela, o posto de combustível contratado localiza-se no Município de Campinas, distante aproximadamente 150 quilômetros do Município de São Sebastião da Grama, não havendo nos autos elementos que evidenciem eventual vantagem da Administração Pública em contratar diretamente com o mencionado posto de serviços, pois o abastecimento era realizado quando viaturas da Prefeitura transportavam munícipes para atendimento em hospitais e clínicas em Campinas, São Paulo e outros. Ausência de prova de que o posto contratado praticasse melhor preço em relação a outros postos de combustível, especialmente dos postos localizados no Município de São Sebastião da Grama ou nas proximidades. Conduta dos réus que configura burla ao mandamento constitucional. Ausência de justificativa para dispensa ou inexigibilidade de licitação e contratação direta de posto de combustível, mormente localizado em Município distante. Circunstâncias que evidenciam a presença do dolo na conduta dos réus, observando-se que cabia aos então Prefeitos o cumprimento das formalidades legais, não observadas na espécie, e o ato ímprobo beneficiou empresa contratada sem as formalidades previstas em lei para tanto.
Provas dos autos que autorizam o convencimento sobre o ato de Improbidade Administrativa imputado aos réus. Ofensa ao artigo 37, XXI, da CF e aos princípios norteadores da Lei no 8.666/1993. Possibilidade de se reconhecer o ato de improbidade administrativa do art. 11, da Lei no 8.429/1992, pedido subsidiário formulado na inicial. Hipótese de clara violação aos princípios da Administração Pública. Dolo genérico dos réus suficiente, na espécie.
DESCLASSIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DO ARTIGO 10 PARA O ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/1992. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS. RESSARCIMENTO INDEVIDO, NO CASO CONCRETO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. O ressarcimento de dano ao erário, decorrente de reconhecimento de ato ímprobo, exige a efetiva comprovação de prejuízo. No caso dos autos, a venda dos combustíveis comprovada pelas notas fiscais emitidas, foi paga em valores condizentes com o mercado. Ausência de alegação ou prova em sentido contrário. Inviabilidade de restituição dos valores pagos, pena de se caracterizar enriquecimento sem causa da administração beneficiada.
SANÇÕES. ANTE A DESCLASSIFICAÇÃO, A PENALIDADE DEVE OBSERVAR O INC. III, DO ART. 12, DA LEI 8.429/1992. Afastando-se o ato ímprobo por dano ao erário e sendo incabível a pena de ressarcimento e reconhecendo-se somente a ofensa aos princípios da administração pública, devem ser aplicadas as sanções conforme parâmetros do inciso III, do artigo 12, da Lei no 8.429/1992. Penalidades ora impostas com base nos ditames da razoabilidade e proporcionalidade.
R. sentença de procedência parcialmente reformada para afastar a condenação por atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei no 8.429/92 e bem como afastar a declaração de nulidade dos contratos celebrados entre o Município e a empresa ré, julgando-se procedente o pedido subsidiário formulado na petição inicial pelo Ministério Público, para condenar todos os requeridos por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, às penas supramencionadas do art. 12, III, da LIA.
RECURSOS DE APELAÇÃO DOS CORRÉUS EMÍLIO BIZON NETO, JOSÉ FRANCISCO MARTHA, ANTÔNIO BARBAN FILHO e A. A. POSTO DE SERVIÇOS LTDA. PARCIALMENTE PROVIDOS.